Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702029-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO HENRIQUE SOUSA DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravante formulou pedido de desistência do agravo de instrumento (ID 73757555). A pretensão do agravante encontra respaldo no art. 998 do CPC, o qual prescreve que a desistência recursal pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não tenha sido proferido o voto, sem a necessidade de anuência da parte adversa. Nesse sentido o posicionamento do STJ: "A desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constitui ato unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos, ensejando o trânsito em julgado, se for o caso, à luz dos arts. 158, caput, 501 e 502 do CPC/1973." (REsp 1344716/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). Nesse contexto, observando os princípios da simplicidade e da economia processual, sem perder de vista que a desistência do recurso não acarretará prejuízo à parte adversa, homologo o pedido de desistência e deixo de conhecer o recurso, com espeque no art. 998 do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito